Tribunal: TJPA
Processo: 0000761-42.2018.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000761-42.2018.8.14.0064

APELANTE: JEREMIAS MORAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL QUANDO A AUTORIA ESTÁ COMPROVADA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o apelante à pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

2. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas, alegando incerteza da autoria nos depoimentos e ausência de reconhecimento formal (art. 226 do CPPB), ou, subsidiariamente, a redução da pena aquém do mínimo legal e o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há suporte probatório suficiente para manutenção da condenação; (ii) definir se a ausência de reconhecimento formal implica nulidade; (iii) analisar a possibilidade de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal; e (iv) examinar a possibilidade de afastamento da majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por meio dos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, corroboradas pelo flagrante delito e recuperação da
res furtiva
com o réu.

5. O reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP é dispensável quando a autoria é certa e confirmada por outros meios de prova, como no caso de prisão em flagrante, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 957.085/BA, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025).

6. Quanto à dosimetria, a atenuante da menoridade foi corretamente reconhecida, mas inaplicável para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ e aos Temas 158/STF e 190/STJ, que consolidam a impossibilidade de redução aquém do mínimo abstrato.

7. Mantém-se a incidência da majorante do concurso de pessoas, pois comprovada a unidade de desígnios e a atuação conjunta do recorrente com adolescente na execução do roubo, bastando a demonstração de colaboração ou divisão de tarefas para caracterização da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento pessoal é dispensável quando a autoria está suficientemente comprovada por outros meios de prova, especialmente em caso de flagrante delito. 2. A incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 3. O concurso de pessoas configura-se com a atuação conjunta e consciente de dois ou mais agentes, ainda que não identificados todos os coautores, sendo possível se constatar a causa de aumento por meio da prova oral colhida em Juízo."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 157, § 2º, II e art. 68; CPPB, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 597.270/RS (Tema 158); STJ, REsp n. 2.105.649/RS; STJ, AgRg no HC n. 957.085/BA; STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão
ordinária virtual
d
o Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, realizada no período dos dias vinte e três do mês outubro a três de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEREMIAS MORAES DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto,
bem como ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, inc. II, do CPB
.

Consta da denúncia (ID 27465350), que:

“(...) no dia 16/02/2018, aproximadamente às 09h40, nas imediações da Rua Justo Chermont, nesta cidade
[Viseu],
o acusado JEREMIAS MOARES DOS SANTOS, na companhia do menor E.R.M, subtraíram o celular da vítima EDWY SAID PINHEIRO MAGALHÃES, mediante uso de arma branca, tipo faca.

A investigação apurou que a vítima caminhava em via pública, quando foi surpreendida pelo acusado e um adolescente, que portando uma faca, exigiram que entregasse o celular e após evadiram-se.

A testemunha ALDO JOÃO DOS REIS BORGES, presenciou o delito e saiu em perseguição aos autores do fato, conseguindo com a ajuda do sr. LUAN, detê-los e conduzi-los a delegacia.

Ouvido perante a autoridade policial, o acusado confessou autoria delitiva.”

Nas
razões recursais
(ID 27465435), a Defesa sustenta, em síntese, a
absolvição
por
insuficiência probatória
, sob o argumento de que a vítima teria afirmado que quem subtraiu o celular foi o menor e não o acusado, inexistindo, ademais, reconhecimento formal de pessoas conforme o art. 226 do CPPB.

Subsidiariamente, concernente a dosimetria, requer o reconhecimento e aplicação efetiva da atenuante da menoridade relativa e consequente redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, sustentando inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ; e, por fim, pleiteia o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Em
contrarrazões
(ID 27465438), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, a fim de que seja integralmente mantida a r. sentença proferida.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

1.
Da absolvição por alegada ausência de provas. Da inobservância do procedimento legal de reconhecimento de pessoas (art. 226 do CPPB).

Pugna a defesa pela
absolvição
do Recorrente por
ausência de provas
, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Salienta que a vítima teria afirmado que quem subtraiu o celular foi o menor e não o acusado, inexistindo, ainda, observância do procedimento legal de reconhecimento de pessoas conforme dispõe o art. 226 do CPPB.

Entretanto, a pretensão recursal não merece prosperar
.

Conforme é possível observar nos autos, as provas de materialidade e autoria restam sobejamente comprovadas. Quanto à
materialidade
, o depoimento judicial prestado pela vítima corrobora os elementos de informação colhidos em sede policial, notadamente pelo Inquérito Policial por Flagrante n° 198/2018.000030-8 (ID 27465347, pág. 04), pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 27465346, pág. 04) bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, revelando que o
ofendido
teve seu
aparelho celular

subtraído mediante grave ameaça
instrumentalizada

pelo
concurso de pessoas
.

Quanto à
autoria
, restou demonstrada por meio das palavras da
vítima
, bem como pelas declarações das
testemunhas
em Juízo, embora a defesa sustente que a vítima não atribuiu autoria ao apelante, a tese revela-se isolada nos autos.

Necessário o destaque dos depoimentos em Juízo, conforme pontuado em sentença:

“A vítima,
Edwy Said Pinheiro Magalhães
, declarou que estava indo para casa, que estava em frente à escola Calderaro, parou no beco para pegar sua bicicleta, que Jeremias apareceu lá e levou o celular, que eram dez ou dez e meia da manhã, que era o acusado e outro, que chegaram pedindo o celular, mas não botaram faca, que só chegaram pegando o celular, mas não viu eles com faca, que não agrediram o depoente, que só o levaram o celular, que na hora que eles correram, chegou o Aldo, deu uma ajuda, correram atrás dele e pegaram eles, que eles estavam de cara limpa, que nunca os tinha vista, que recuperou o aparelho, que foi o outro que tomou o celular, que eles chegaram e falaram “perdeu”, que entrou o celular para o outro, que não viu faca ou outra arma, que se sentiu ameaçado e por isso deu o celular.

Aldo João dos Reis Borges
declarou que estava passando nessa hora e a vítima estava agoniado, desesperado, e disse que o rapaz tinha roubado o celular dele, que pegou ele e só pegou ele foi atrás com ele recuperar o celular, que que eram uns dez e meia, onze da noite, que ele falou que estava com a namorada, o rapaz passou, botou a faca nele, que ele falou que eram dois, que perseguiram os assaltantes, que outras pessoas ajudaram, que o pessoal se reuniu e segurou o assaltante, que recuperaram o celular, que o acusado presente em audiência era um dos assaltante, que não lembra com quem foi encontrado os pertences.

A
testemunha Ademir Santana do Carmo
declarou que é policial civil, que estava de plantão, que foi testemunha de apresentação, que o acusado foi apresentado na Delegacia por um cidadão de nome Aldo e outro que não lembra, que foram apresentados uma faca e o celular.

A
testemunha Reginaldo Alves da Silva
declarou que conhece o acusado de passagem, que o acusado é bacana, legal, que a família dele é humilde, que ele trabalha de autônomo, que se surpreendeu com essa acusação, que não soube do fato por informações de outras pessoas, que o acusado não é envolvido com drogas, que não esteva presente no momento da prisão.

A
testemunha Manoel Aldemir da Silva
declarou que conhece o acusado há dois anos, que ele mora perto de sua casa, que a família dele é humilde, que ele é um rapaz tranquilo, não é de baderna, que não sabe se ele mexe nas coisas, que não sabe se ele é envolvido com drogas, que ficou surpreso quando soube, mas não viu, que não tem conhecimento se ele gosta de andar armado, que ele gosta de andar só.

(...)

A
vítima
foi firme em seu depoimento, relatando que o
acusado
e
outra pessoa o

abordaram
, falaram
perdeu
e
subtraíram seu celular
. A
testemunha Aldo
relatou que estava passando no local,
viu a vítima e a apoiou para recuperar o celular
, afirmando também que
outras pessoas os

ajudaram a prender o acusado.
O policial Ademir declarou que o acusado foi apresentado por Aldo e outra pessoa que não lembra o nome. O acusado ficou em silêncio. Não havendo outras provas relevantes, considerando que as testemunhas da defesa depuseram a respeito das condições pessoais do acusado.

Como se depreende desses depoimentos, o acusado é perfeitamente identificado, sendo preso em flagrante por populares, entre eles, a própria vítima e Aldo, que o reconheceu em audiência, ressaltando que o celular foi recuperado com o acusado ou o adolescente, não se sabe bem com qual.”
(ID 27465431)
DESTAQUEI

Ante as declarações da vítima e testemunhas exposto, necessário destacar que
as palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio
,
notadamente o roubo, cometidos na clandestinidade
,
têm

especial

valor probatório
, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo

relatos coerentes das vítimas,
reconhecimento pessoal
e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DESTAQUEI

Dessa forma, em que pesem as afirmações defensivas acerca de incerteza quanto à autoria do apelante no delito, conforme se depreende dos autos, a tese revela-se isolada e destituída de respaldo no conjunto probatório que comprove as alegações.

As versões dos testemunhos apresentados
convergem
quanto à
vinculação do sentenciado com o fato
,
não havendo dúvida quanto à autoria do delito narrado na denúncia
, assim, inviável reconhecer a alegada tese de insuficiência de provas e incerteza de autoria, vez que o réu foi devidamente apontado como autor do fato e preso em flagrante delito.

Ademais, quanto à alegada
inobservância

do procedimento legal de reconhecimento de pessoas
conforme dispõe o art. 226 do CPPB, cumpre salientar que o reconhecimento formal é
dispensável

quando a vítima é capaz de identificar o réu sem sombra de dúvidas
, especialmente em caso de flagrante delito.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)
5. O reconhecimento de pessoa, conforme o art. 226 do CPP, é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o agente sem dúvidas, como no caso de flagrante delito.
(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "(...)
2. O reconhecimento de pessoa é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o agente sem dúvidas.
(...)".

(...)”

(STJ, AgRg no HC n. 957.085/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN de 07/03/2025.)
GRIFEI

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade por inobservância do art. 226 ou
ausência de suporte probatório
. O conjunto probatório
revela-se robusto e consistente

para configurar o ilícito penal previsto no
art. 157, § 2º, inc. II, do CPB
, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e acolhimento do pleito absolutório.

2 –
Da dosimetria da pena.

2.1.
Da redução da pena intermediária aquém do patamar mínimo legal.

Concernente à dosimetria, pugna a defesa pelo reconhecimento e aplicação efetiva da atenuante da confissão e consequente redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, sustentando inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ.

Todavia, não lhe assiste razão.

A sentença condenatória assim versa, na parte que interessa:

“
Da Atenuante da Menoridade
.

O acusado nasceu em 23.04.1999, conforme certidão de nascimento Id. 63486690, portanto era menor de 21 ao tempo do fato, aplicando-se lhe a atenuante.

(...)

Passo à
DOSIMETRIA DA PENA do crime de roubo
:

(...)

Não há circunstâncias agravantes. Não aplico a atenuante em atenção à súmula 231 do STJ.

Não há causas de diminuição. Aplico a causa de aumento do art. 157, §2, II, e aumento em 1/3 a pena, gerando um aumento de 01 ano e 04 meses, chegando-se a 05 anos e 04 meses de reclusão na pena privativa de liberdade. Na pena de multa, chegamos a 32 dias-multa.”
(ID 27465431)

Conforme se observa na sentença, a circunstância atenuante foi reconhecida pelo juízo
a quo
. Contudo, a pena intermediária foi mantida no patamar mínimo legal em obediência ao entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,

O enunciado sumular nº 231/STJ define que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Esse entendimento foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, pelo
Tema 158
, reafirmando que a aplicação das atenuantes não autoriza a fixação de reprimenda aquém do limite mínimo previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Outrossim, o STJ também conta com
Tema 190
de Recursos Repetitivos, acerca da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, destacando que o critério trifásico de individualização de pena não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Dessa maneira, a menoridade relativa, embora presente, não é capaz de ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena-base já se encontra estabelecida no patamar mínimo legal.

Quanto à vigência do entendimento sumular, colho jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“(...)

3. Em recente sessão realizada no dia 14/08/2024, a 3ª Seção, ao julgar sob a sistemática dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS (Tema n. 190/STJ), manteve (por maioria dos pares) o enunciado consolidado na Súmula n. 231/STJ, ancorada na máxima de que, a atenuante sempre atenua, desde que respeitada a pena mínima.

4. Com arrimo na interpretação sistêmica do art. 927, III e IV, do CPC (teoria dos precedentes vinculantes) c/c o art. 3º do CPP e na necessária preservação ao republicano e homenageado princípio da "colegialidade",
esta Corte de Uniformização manteve a higidez normativa da Súmula n. 231/STJ, não superada (em
overruling
), cujo entendimento encontra-se balizado no RE n. 597.270/RS (Tema n. 158/STF), com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte.

5. À luz do subjacente critério trifásico de individualização da pena (preconizado por Nelson Hungria), positivado no art. 68 do CP, e malgrado a audiência pública realizada pela Corte da Cidadania, em 17/05/2023,
restou "confirmado" que não se permite ao Estado-juiz extrapolar os limites (mínimo e máximo) abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal ao sentenciado
, sob pena de proteção Estatal deficiente ou, por simétrica proporcionalidade, excesso punitivo, ambos inadmissíveis no Estado Democrático de Direito.

6. No caso vertente, a Corte de origem afastou o pleito de redução da sanção intermediária do apenado, aquém do mínimo legal, conquanto a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com base na (solidez da) Súmula n. 231/STJ.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)”
GRIFEI

“(...)

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado.
(REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.) (...)

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”
GRIFEI

Desse modo, verifica-se que o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação do STJ e desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, o qual não se encontra superado pelo instituto do “
overruling”
.

Assim, mantenho a pena intermediária fixada no patamar mínimo legal.

2.2.
Do afastamento da majorante do concurso de pessoas
.

A defesa pugna, ainda, pela reforma da sentença no tocante ao
afastamento

da majorante do concurso de pessoas
, sob alegativa de que não há evidências de que o réu tenha dado suporte, instigado ou se aproveitado da ação do adolescente, ou seja, em tese, não se vislumbra dolo conjunto das partes e divisão de tarefas que configurem o vínculo subjetivo entre os agentes, em razão da vítima ter supostamente alegado que somente o adolescente teria subtraído o seu aparelho celular.

Todavia
,
não merece prosperar a pretensão recursal
.

Conforme se extrai dos autos,
restou demonstrado
,
de forma segura e coerente,
que o crime foi cometido mediante concurso de pessoas.

É necessário destacar que
há no interior do processo fartas provas de que o réu agiu com unidade de vontades com terceiro para a consumação do crime de roubo
. Assim, pontuo que
o auxílio e a colaboração do terceiro
para a empreitada criminosa já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes.

A vítima, em seu depoimento, narrou toda a dinâmica delitiva, no qual
descreveu a participação de pelo menos outro agente, menor de idade, além do ora apelante, na ação delituosa.
A comunhão de esforços e a unidade de desígnios restam evidenciadas pelo modo de execução, qual seja: utilizarem da pluralidade de agentes para intimidar a vítima e anunciar o assalto, tomando o bem subtraído e fugindo juntos com a
res furtiva,
a qual foi recuperada após os agentes serem detidos pela vítima e testemunhas.

Nesse sentido, é cediço que, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, o concurso de pessoas pode ser comprovado por meio de prova oral,
in verbis
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii)
estabelecer se estão presentes os requisitos para incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7. A tese defensiva de exclusão da majorante do concurso de pessoas não prospera, haja vista que as vítimas relataram, com clareza, a atuação de dois agentes na execução do roubo, sendo desnecessária a identificação do comparsa para a caracterização da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A palavra firme e coerente da vítima, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade, constitui meio de prova relevante e suficiente à condenação, se corroborada por outros elementos
. (...)
3. A configuração do concurso de agentes prescinde da identificação do comparsa, sendo suficiente a demonstração de atuação conjunta no delito.”

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805803-90.2021.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025)
DESTAQUEI

Dessa forma, não há que se falar em inexistência de liame subjetivo e consequente afastamento do concurso de pessoas, uma vez que o apelante
praticou o crime em união de desígnios com agente diverso,
também capturado em flagrante delito.

Diante de tais argumentos, nota-se que a sentença combatida se encontra totalmente amparada nas provas produzidas no curso da instrução criminal. Confirmando-se a incidência da majorante, conforme escorreitamente fundamentado pelo Juízo
a quo
, não se constata teratologia em sua dosimetria penal a ser sanada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA,
23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/11/2025